Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO RELEVANTE. REFLEXOS ALÉM DA MERA PERDA DE PATRIMÔNIO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/8. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à culpabilidade, sabe-se que esta se refere ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, no caso, revelou-se elevado, na medida em que, sobretudo, a prova testemunhal apontou que o delito em apuração foi praticado apontando-se uma arma para a cabeça de uma idosa, que se encontrava no interior do veículo abordado e, ainda, na frente de duas crianças, o que, efetivamente, revela a gravidade da conduta. Valoração negativa da culpabilidade mantida, na primeira fase da dosimetria.
2. Nos crimes patrimoniais, o fato de a vítima ter sofrido prejuízos patrimoniais é a consequência natural desse tipo de infração penal, à exceção de quando o prejuízo causado se mostrar exacerbado a ponto de afetar substancialmente a situação econômica da vítima.
2.1 No caso específico dos autos, a sentença não considerou unicamente a subtração de valores para a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do delito. Isso porque, para além do relevante prejuízo financeiro causado pela infração, afetando substancialmente a situação econômica da vítima, a situação gerou reflexos na saúde de sua filha, a qual é autista e teve seu tratamento de terapia interrompido, justamente, porque a quantia que seria utilizada no tratamento de saúde foi integralmente subtraída. Soma-se a isso o fato de a ofendida ter ficado enormemente traumatizada pelo crime afetando-a na realização de atividades rotineiras.
3. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada, o que foi observado no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.